Tribunal: CARF
Processo: 10380.905210/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.905210/2013-45
ACÓRDÃO
1401-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIS SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECADÊNCIA.
FATOS
PRETÉRITOS
COM
REPERCUSSÃO
FUTURA.
INOCORRÊNCIA.
O fenômeno da decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a
obrigação tributária (ou de não homologar a compensação), não afastando
a possibilidade de se reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há
mais de 5 anos) com repercussão futura.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905210/2013-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito saldo negativo de CSLL. O despacho decisório foi fundamentado na
inexistência do crédito; a Autoridade Administrativa confirmou apenas uma parcela da CSLL retida
na fonte.
Assim, segundo a Autoridade Administrativa, não haveria saldo negativo de CSLL.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em apertadíssima síntese, a
existência do direito creditório compensado. Abaixo reproduzo a síntese das alegações constantes
do referido recurso, conforme o relatado na decisão recorrida:

a ocorrência de homologação tácita porque a Fazenda deixou de proferir a
decisão não homologatória da compensação dentro do prazo de cinco anos
das informações prestadas através das DIRF's que se encontram na posse dos
tomadores dos serviços;

que comprovou a origem do crédito por meio de notas fiscais de serviço e das
Dirf emitidas pelos tomadores dos serviços;

pede diligência para comprovação das retenções afirmando que somente está
obrigado à guarda e conservação dos documentos comprobatórios pelo prazo
de 5 anos;

afirma que a responsabilidade tributária pelo tributo retido é do tomador de
serviços;

cita jurisprudência.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento deferiu parcialmente o recurso.
O fundamento adotado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento para
deixar de reconhecer a totalidade do crédito pretendido, foi de que não se vislumbraria nos autos,
documento que pudesse comprovar as retenções de IRRF. Dentre os documentos apresentados,
não constaria nenhum comprovante de rendimentos e de retenção na fonte emitido pelas fontes
pagadoras em nome do interessado, documentos hábeis para comprovar a retenção alegada,
conforme o disposto na legislação de regência.
Inobstante a ausência dos referidos documentos, ressalta a Autoridade Julgadora
de primeira instância que conseguiu verificar junto aos bancos de dados da Receita Federal, após
conciliadas divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras,
parte das retenções de CSLL na fonte em benefício da interessada. Juntou aos autos a relação das
retenções confirmadas.
A respeito da documentação acostada aos autos juntamente com a manifestação
de inconformidade, assentou a decisão recorrida o seguinte:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905210/2013-45
3
Entretanto, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os seus vínculos
com a parcela que se quer comprovar inequivocamente demonstrados. Não basta
anexar aos autos inúmeras notas fiscais e transferir ao julgador a responsabilidade
de conferir sentido aos documentos verificando a relação de cada uma delas com as
diferenças em litígio. Esse é um ônus do autor.
No presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte,
comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor.
A decisão recorrida ainda afastou as alegações de homologação tácita e o pedido de
diligência.
Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de
inconformidade:
1) Relativamente à alegação de homologação tácita, simplesmente aduz que se for
adotado o defendido no acórdão recorrido, o Fisco seria dotado da capacidade
eterna de rever a apuração dos tributos dos contribuintes, ou seja, uma afronta
ao princípio da segurança jurídica na relação entre o Fisco e os contribuintes;
2) Relativamente aos comprovantes juntados aos autos, alega que a apresentação
de documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e comprovar o valor
retido pelas fontes pagadoras acabaria por suprir a falta de entrega do(s)
Informe(s) de rendimentos; assim, em respeito ao princípio da verdade real,
frisa que “procedeu aos destaques da retenção da CSLL determinada em Lei,
sobre o valor total de suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei,
recebeu seus créditos líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à
tributação lançando-as em seu Livro Razão e os considerou em suas apurações e
em sua DIPJ, registrando tudo em sua contabilidade. Assim, referido crédito
decorrente da retenção da CSLL deve ser considerado em sua totalidade”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de CSLL apurado no 4o trimestre de 2005. A Autoridade
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905210/2013-45
4
Administrativa indeferiu o pedido em função da inexistência do crédito apurado para fazer frente
aos débitos declarados.
A manifestação de inconformidade, essencialmente, aduziu a ocorrência de
homologação tácita e, no mérito, defendeu a comprovação da origem do crédito por meio da
apresentação de notas fiscais de serviço e da análise das Dirf emitidas pelos tomadores dos serviços.
Já a decisão recorrida deferiu apenas em parte o recurso da Contribuinte. A
Delegacia da Receita Federal de Julgamento deixou de reconhecer a totalidade do crédito
pretendido, pois os documentos juntados ao recurso não seriam hábeis à comprovação das
retenções do IRRF. Também não teriam sido juntados os comprovantes de rendimentos e de
retenção na fonte emitido pelas fontes pagadoras em nome do interessado, considerado como o
documento hábil para comprovar a retenção alegada, conforme o disposto na legislação de
regência.
Ainda assim, a Autoridade Julgadora de primeira instância reconheceu um crédito
adicional à Recorrente, ao confrontar as fontes pagadoras informadas na DIPJ/PERDCOMP com os
registros constantes das bases de dados da Receita Federal (DIRFs entregues pelas respectivas
fontes).
Como visto no Relatório, as alegações da Recorrente no presente recurso voluntário
são praticamente as mesmas já aventadas quando da manifestação de inconformidade. Não
agregou ao recurso nenhum outro documento, a par do que já havia juntado à manifestação de
inconformidade.
Sem razão a Recorrente.
Nota-se facilmente que o recurso voluntário deixou de abordar o ponto principal
sobre o qual a decisão recorrida se escorou, justamente a falta de provas hábeis à comprovação
do crédito pleiteado.
Não foram juntados aos autos nenhum documento a par daqueles que já haviam
sido anexados à manifestação de inconformidade. Necessário se fazia vincular tais informações
com os registros contábeis. Deveria a Recorrente ter apresentado os referidos documentos (notas
fiscais + registros contábeis) para demonstrar que os serviços realizados teriam sido pagos com os
devidos descontos relativos ao IRRF incidente sobre as respectivas receitas.
Conforme já sobejamente decidido no âmbito deste Conselho (vide Súmula CARF no
143), os informes de rendimentos (comprovantes de retenção) não são os únicos documentos
capazes de comprovar o imposto retido na fonte por parte dos tomadores dos serviços prestados
pela Contribuinte. Esta Turma tem decidido, rotineiramente, que tal prova pode ser suprida, ou
substituída, pela apresentação dos documentos fiscais acompanhados da escrituração contábil
que evidencie a realização dos serviços prestados e o seu pagamento com os devidos descontos
relativos ao IRRF incidente sobre as respectivas receitas. Em relação às receitas, referidos
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905210/2013-45
5
documentos devem também evidenciar o seu oferecimento à tributação, condição sine qua non
para o aproveitamento do respectivo imposto retido.
Não é demais lembrar que incumbe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada de provas hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto
à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa
(art. 170 do CTN). Como dito, a responsabilidade primeira em demonstrar a liquidez e certeza do
crédito requerido é da própria Recorrente, não cabendo sua transferência à Administração
Tributária, mormente quando o direito alegado encontra-se fragilizado pela carência probatória.
Em relação à alegação de homologação tácita, melhor sorte não aproveita à
Recorrente. A decisão recorrida foi cirúrgica no ponto, senão vejamos:
De acordo com o § 2o do art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996, a
compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. Diz o § 5o do mesmo art. 74,
que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Transcorrido esse prazo, o fisco não pode mais praticar ato de “não-
homologação” da compensação efetuada. Assim sendo, depois de cinco anos da
transmissão do PerDcomp sem que o fisco tenha se manifestado, considera-se
definitivamente extinto o débito nele confessado, independentemente da
confirmação do crédito utilizado.
No caso, o prazo de 5 anos entre a transmissão do PerDcomp (31/03/2009) e a
ciência do despacho decisório (17/09/2013) contestado não ocorreu, logo não
houve a homologação tácita.

Já em relação à impossibilidade de a Fazenda Pública revisitar períodos de apuração
para além de 05 anos, por força da decadência, deveria lembrar a Recorrente que o objeto do
presente processo é a restituição/compensação, e não exigência mediante lançamento tributário.
A questão da propalada decadência para se revisitar períodos anteriores àqueles
relativos ao do próprio crédito requerido, de há muito está superada no seio deste Colegiado.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.
Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o
lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe
exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram
obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob
análise.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905210/2013-45
6
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas
incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.
Em caso de haver qualquer tipo de divergência, em relação ao resultado tributável,
a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à autoridade administrativa exigir que o
contribuinte faça as correções necessárias. Se necessário, efetuará o lançamento de ofício do
imposto que deixou de ser apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger o direito do
contribuinte, quando se trata de restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de responsabilidade do
contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o disposto
no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto Lei n° 486, de 1969, art. 4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.

Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de forma
absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a que se
referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173, todos do CTN; assim, se determinada apropriação
vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a mesma poderá vir
a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos os processos que
tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Não se permite que a base de cálculo da CSLL do 4o trimestre de 2005 seja alterada
por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a composição de eventuais saldos negativos
do tributo, que venham a influenciar pedidos futuros de restituição/compensação, devem ser
verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a insuficiência de crédito relativo ao
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.083 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905210/2013-45
7
saldo negativo decorra de alteração da matéria tributável ou da alteração do imposto devido por
intermédio de lançamento tributário, razão pela qual não há que se falar em decadência como
restrição à apuração do direito creditório pleiteado cogitada pela Reclamante.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 410
DF CARF MF
Original